Tribunal: TJPA
Processo: 0805748-29.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805748-29.2019.8.14.0040

APELANTE: DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, VALERIA PEREIRA LIMA

APELADO: VALERIA PEREIRA LIMA, DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº0805748-29.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770.

AGRAVADA: VALERIA PEREIRA LIMA.

DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DANOS MORAIS. ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de veículos contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação indenizatória. A autora adquiriu veículo zero-quilômetro que apresentou múltiplos defeitos (som desregulado, água no assoalho, vidro solto, arranque lento, amassado na porta, barulho nos freios, gotejamento no volante), exigindo sucessivos retornos ao setor de serviços da concessionária entre novembro de 2018 e maio de 2019. Houve adulteração da quilometragem em assistência técnica, causando perda da garantia gratuita para veículos até 10.000 km. A decisão majorou a indenização por danos morais para R$ 20.000,00. A agravante sustenta impossibilidade de julgamento monocrático e ausência de conduta danosa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se é válido o julgamento monocrático do recurso de apelação baseado em jurisprudência dominante; (ii) se restaram caracterizados os elementos da responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos defeitos no veículo zero-quilômetro; e (iii) se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 20.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Validade do julgamento monocrático com base no art. 133, XI, "d", do RITJPA, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

4. Os poderes do relator não se limitam ao art. 932 do CPC, sendo ampliados pelo inciso VII, que prevê exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

5. Caracterização da responsabilidade civil objetiva da concessionária com fundamento no art. 12 do CDC, por defeitos do produto que extrapolaram o mero dissabor.

6. Comprovação da existência de sucessivas ordens de serviço e retornos à concessionária no período de seis meses, sem solução adequada dos problemas.

7. Configuração de dano moral quando defeitos em veículo zero-quilômetro extrapolam o razoável, causando frustração e angústia que invade a seara do efetivo abalo psicológico.

8. Adequação do valor de R$ 20.000,00 para compensar o abalo psicológico decorrente da privação do uso adequado do veículo e frustração da expectativa legítima do consumidor.

9. Legitimidade passiva da concessionária para responder pelos defeitos do produto comercializado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válido o julgamento monocrático de recurso de apelação quando baseado em jurisprudência dominante das Cortes Superiores, nos termos do regimento interno do tribunal, não se limitando os poderes do relator ao rol do art. 932 do CPC. 2. Configura dano moral indenizável a situação em que defeitos em veículo zero-quilômetro extrapolam o mero dissabor, exigindo sucessivos retornos à concessionária sem solução adequada, causando frustração e abalo psicológico ao consumidor. 3. A concessionária responde objetivamente pelos defeitos do produto comercializado, com base no art. 12 do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre culpa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12; CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d"; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.249.363/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.726.173/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0805748-29.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 8.770.

AGRAVADA:
VALERIA PEREIRA LIMA.

DEFENSOR PÚBLICO:
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 15585027 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, e conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ré, mantendo os demais termos da sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Sustenta que, nunca procedeu a qualquer conduta danosa, motivo pelo qual não se demonstra no caso concreto os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil, se entendida pela inadmissibilidade ou pelo improvimento do mesmo, que não seja aplicada a multa identificada no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, eis que o recurso em tela possui mérito e não é manifestamente inadmissível.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DANOS MORAIS. ADULTERAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de veículos contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação indenizatória. A autora adquiriu veículo zero-quilômetro que apresentou múltiplos defeitos (som desregulado, água no assoalho, vidro solto, arranque lento, amassado na porta, barulho nos freios, gotejamento no volante), exigindo sucessivos retornos ao setor de serviços da concessionária entre novembro de 2018 e maio de 2019. Houve adulteração da quilometragem em assistência técnica, causando perda da garantia gratuita para veículos até 10.000 km. A decisão majorou a indenização por danos morais para R$ 20.000,00. A agravante sustenta impossibilidade de julgamento monocrático e ausência de conduta danosa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se é válido o julgamento monocrático do recurso de apelação baseado em jurisprudência dominante; (ii) se restaram caracterizados os elementos da responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos defeitos no veículo zero-quilômetro; e (iii) se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 20.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Validade do julgamento monocrático com base no art. 133, XI, "d", do RITJPA, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

4. Os poderes do relator não se limitam ao art. 932 do CPC, sendo ampliados pelo inciso VII, que prevê exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

5. Caracterização da responsabilidade civil objetiva da concessionária com fundamento no art. 12 do CDC, por defeitos do produto que extrapolaram o mero dissabor.

6. Comprovação da existência de sucessivas ordens de serviço e retornos à concessionária no período de seis meses, sem solução adequada dos problemas.

7. Configuração de dano moral quando defeitos em veículo zero-quilômetro extrapolam o razoável, causando frustração e angústia que invade a seara do efetivo abalo psicológico.

8. Adequação do valor de R$ 20.000,00 para compensar o abalo psicológico decorrente da privação do uso adequado do veículo e frustração da expectativa legítima do consumidor.

9. Legitimidade passiva da concessionária para responder pelos defeitos do produto comercializado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válido o julgamento monocrático de recurso de apelação quando baseado em jurisprudência dominante das Cortes Superiores, nos termos do regimento interno do tribunal, não se limitando os poderes do relator ao rol do art. 932 do CPC. 2. Configura dano moral indenizável a situação em que defeitos em veículo zero-quilômetro extrapolam o mero dissabor, exigindo sucessivos retornos à concessionária sem solução adequada, causando frustração e abalo psicológico ao consumidor. 3. A concessionária responde objetivamente pelos defeitos do produto comercializado, com base no art. 12 do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre culpa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 12; CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d"; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.249.363/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.726.173/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id 15585027 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Sustenta que, nunca procedeu a qualquer conduta danosa, motivo pelo qual não se demonstra no caso concreto os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil, se entendida pela inadmissibilidade ou pelo improvimento do mesmo, que não seja aplicada a multa identificada no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, eis que o recurso em tela possui mérito e não é manifestamente inadmissível.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Quanto sua alegação que nunca procedeu a qualquer conduta danosa, apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

A demanda proposta pela autora tem como causa de pedir a responsabilização civil da concessionária de veículos devido aos defeitos e vícios no automóvel adquirido pela autora, como: som desregulado , água no assoalho, vidro do lado esquerdo dianteiro solto, arranque lento e, posteriormente, quilometragem adulterada em uma das assistências técnicas, som que voltou a ficar desregulado, amassado na porta dianteira do lado esquerdo, barulho nos freios e, também, gotejamento por baixo do volante, o que teria ocasionado diversos retornos ao setor de serviços da concessionária para conserto do veículo, não tendo sido solucionados os problemas existentes.

Ressalta que em virtude da adulteração dos quilômetros rodados, a Apelante perdeu a garantia para assistências técnicas, cuja gratuidade era assegurada para veículos com até 10.000 km rodados.

Do quadro probatório, percebo a existência de sucessivas ordens de serviço, orçamentos de serviços mecânicos e recibos de pagamento emitidas pela requerida (Id. 3477651, pág. 7/18) no período posterior à aquisição do veículo zero-quilômetro por parte da autora. É possível vislumbrar que desde 13/11/2018 até 06/05/2019, a consumidora teve que retornar à concessionária para que fossem reparados os defeitos e vícios presentes no automóvel, que, no final das contas, não restaram devidamente solucionados.

No recurso da concessionaria primeiramente alega sua ilegitimidade, o que não deve prosperar conforme entendimento C.STJ; (
AgInt no AREsp n. 1.726.173/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Destaca que não se vislumbra a ocorrência de dano moral, pelo fato de não ter havido exposição vexatória ou situação que realmente tenha violado a integridade moral da autora, pois, mesmo que tenha havido aborrecimentos, estes por si não caracterizam dano moral.

Tem-se perfeitamente caracterizados os elementos do dever de indenizar, a luz do art. 12, do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva, visto se tratar de caracterização de fato do produto. O dano moral dos consumidores deriva justamente da situação vexatória de retornar algumas vezes para solucionar o problema mecânico.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ.

1. O defeito apresentado em veículo novo, via de regra, implica mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Todavia, quando o defeito extrapola o razoável, tal como a hipótese de automóvel zero-quilômetro que, em menos de um ano, fica, por mais de 50 dias, paralisado para reparos, por apresentar defeitos estéticos, de segurança, motorização e freios, considera-se superado o mero dissabor decorrente de transtorno corriqueiro, tendo em vista a frustração e angústia, situação que invade a seara do efetivo abalo psicológico. 2. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.249.363/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014.)

Igualmente: AgInt no REsp n. 1.703.563/AC, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020

A respeito da inadequação do quantum indenizatório fixado para a compensação dos danos morais, ressalto que, inobstante a dificuldade na tarefa de definição do que é dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera moral dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a presença ou não de dano de ordem moral.

Da conduta praticada pela Apelante/Requerida decorreu nítido prejuízo à esfera da honra subjetiva dos Apelados, negativamente afetada pelos constrangimentos e abalo psicológicos decorrentes da privação do uso adequado do veículo e da frustração da expectativa de um bem de consumo de relevância cotidiana. A quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa das vítimas do dano.

Nesse contexto, entendo pela necessidade de reforma da sentença, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo IGP-M desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, quantia razoável para compensar o abalo psicológico e o constrangimento do Apelante.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15585027 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025